Tribunal: TJSP
Processo: 1002106-51.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Instrumento particular no valor de R$ 120.000,00 – Substituição integral do quadro societário – Superveniente pretensão das adquirentes à revisão do preço do negócio sob a justificativa de que valor das cotas sociais e o valor de mercado da empresa é muito inferior – Improcedência – Desligamento do sócio por ato bilateral – Livre negociação do preço, não

Ementa:
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Instrumento particular no valor de R$ 120.000,00 – Substituição integral do quadro societário – Superveniente pretensão das adquirentes à revisão do preço do negócio sob a justificativa de que valor das cotas sociais e o valor de mercado da empresa é muito inferior – Improcedência – Desligamento do sócio por ato bilateral – Livre negociação do preço, não atrelado à apuração do patrimônio líquido – Preço do negócio composto pelo valor do fundo de comércio – Inadmissibilidade do pedido de redução do preço depois de mais de dois anos da negociação, sem que tenha sido quitado – Manutenção do preço do contrato em R$ 120.000,00 – Declaratória improcedente– Apelação improvida
COMPRA E VENDA – Cotas sociais – Dolo suscitado – Alegação de que faturamento não é o prometido – Improcedência – Assunção, pelas compradoras, do risco do negócio – Declaratória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.